Tribunal: TJMT
Processo: 1021460-45.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Recurso Inominado no 1021460-45.2020.8.11.0001.
Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: WANDERSON COUTO NUNES.
Recorrido: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA E MALTA ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTDA.
Data do Julgamento: 30/03/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO -ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS - DEMANDA COM CARÁTER NITIDAMENTE REVISIONAL - IMPOSSIBILIDADE NO RITO DO JUIZADO ESPECIAL DE AFERIR EVENTUAL SALDO CREDOR EM FAVOR DA PARTE AUTORA - COMPLEXIDADE DA CAUSA - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Ação que a declaração de inexistência de débito, em que é necessária a realização de cálculos para verificação do direito, revela-se complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais nos termos do artigo 14, §1o, III, da Lei 9.099/95, eis que imperiosa a produção de prova pericial para o seu deslinde.
2. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021460-45.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WANDERSON COUTO NUNES - CPF: 056.526.821-08 (RECORRENTE), BRAINHER DE MOURA PAZ PEREIRA - CPF: 025.878.851-83 (ADVOGADO), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (RECORRIDO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), MALTA ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA - CNPJ: 01.729.506/0003-60 (RECORRIDO), JOSE VIEIRA JUNIOR - CPF: 156.362.161-49 (ADVOGADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
-
CARTÃO
DE CRÉDITO -ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS - DEMANDA COM CARÁTER NITIDAMENTE REVISIONAL - IMPOSSIBILIDADE NO RITO DO JUIZADO ESPECIAL DE AFERIR EVENTUAL SALDO CREDOR EM FAVOR DA PARTE AUTORA - COMPLEXIDADE DA CAUSA
- MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Ação que a declaração de inexistência de débito, em que é necessária a realização de cálculos para verificação do direito, revela-se
complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais nos termos do artigo 14, §1o, III, da Lei 9.099/95, eis que imperiosa a produção de prova pericial para o seu deslinde.

2.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021